Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OBSERVADA. PRELIMINAR. AFASTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVO CCF (619 E 647). RESOLUÇÃO No 1.631/89 (COM A REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 1.682/90). CONVÊNIO. PREÇO PÚBLICO. REAJUSTE. BOA FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.

1. O comando sentencial restou suficientemente fundamentado, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao comando constitucional (art. 93, IX, da CRFB) ou processual civil (art. 489, incisos e § 1o, do CPC), pois, ao contrário do defendido, a sentença vergastada, de forma lógica e racional, afastou a tese originariamente defendida. Com isso, o que se verifica, na realidade, é uma insatisfação da parte com a solução dada ao conflito, a qual não atendeu aos seus interesses.

2. A Resolução no 1.631/89 do Banco Central do Brasil (BACEN), com a redação dada pela Resolução 1.682/90, dispôs expressamente, no seu artigo 18, que o executante do serviço de compensação, no caso o Banco do Brasil, poderá fornecer o serviço de acesso ao banco de dados do CCF mediante convênio, o qual será remunerado por preço (preço público). Assim, não há que se falar em nulidade dos Convênios outrora firmados, pois tanto a forma do ajuste de interesses quanto a espécie de remuneração pelo serviço prestado, foram previamente estabelecidas pelo órgão regulamentador da matéria (BACEN).

3. Com fulcro no princípio da boa fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório, os valores devidos pelo ajuste encetado entre as partes são os praticados no convênio 2019-2021. Isso porque, a requerente, voluntariamente, assinou o referido Convênio (2019-2021), declarando e concordando com os termos e valores ali pactuados.

4. Não impressiona a alegação do requerido (BANCO DO BRASIL) de que “até 2018 cobrava apenas uma taxa simbólica pelo fornecimento da base CCF às entidades de proteção de crédito, o que lhe estava causando prejuízos.”. Ora tal alegação, sem qualquer lastro probatório, é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio, quasi non allegatio); não provando, portanto, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. O col. STJ consolidou o entendimento de que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos.

5.1. Examinando o número de pedidos formulados e a proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes, mostra-se escorreita a distribuição do ônus da sucumbência proposta pelo Juízo de primeiro grau.

6. Não há qualquer reparo no cálculo obtido a título de proveito econômico, haja vista que, no caso concreto, não foi determinada a devolução dos supostos valores pagos a maior nos últimos anos; o que demonstra a higidez da fórmula apresentada pelo Juízo a quo.

7. Recursos desprovidos.